Tribunal: TJMT
Processo: 0020284-64.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020284-64.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADMIR PEREIRA BUENO - CPF: 327.419.951-68 (APELADO), EUCLIDES CASSIANO DE MELO - CPF: 089.030.181-68 (APELANTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), DALVA B. DUARTE DE MELO (APELANTE), DULCY FERREIRA ARANTES - CPF: 908.582.981-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO RODRIGUES TOLEDO (TERCEIRO INTERESSADO), WANESSA DA COSTA FERREIRA - CPF: 000.726.711-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ERONIDES SOARES TEIXEIRA COSTA - CPF: 690.552.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNALDO RODRIGUES TOLEDO - CPF: 695.196.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA BENEDITA DUARTE DE MELO - CPF: 920.273.341-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, sustentando a parte embargante que o acórdão seria omisso quanto à análise dos documentos que comprovam a hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão, em relação à análise da hipossuficiência financeira dos embargantes, apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão, pois o acórdão expressamente analisou as provas e concluiu que não eram suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira.

4. Inexiste contradição, pois a fundamentação do acórdão está em consonância com o dispositivo, inexistindo incoerência interna.

5. Os embargos de declaração não se prestam à revisão da valoração das provas ou ao reexame da matéria decidida.

6. Reconhecido o caráter manifestamente protelatório dos embargos, aplica-se a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa por embargos protelatórios.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida e são manifestamente protelatórios quando inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 254145183) opostos por
Euclides Cassiano de Melo e Dalva Benedita Duarte de Melo
contra acórdão que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não analisou os documentos acostados nos autos, que comprovam que os embargantes não possuem capacidade de arcar com as custas judiciais.

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não analisou os documentos acostados nos autos que comprovam que os embargantes não possuem capacidade de arcar com as custas judiciais.

O argumento não prospera.

O acórdão analisou as provas e concluiu que não são suficientes para comprovar a hipossuficiência. Confira-se trecho do acórdão:

“[...] Quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita verifico que
foi facultado ao recorrente comprovar a sua hipossufiência financeira
, todavia
não acostou documentos que permitam concluir que é hipossuficiente no âmbito financeiro.

Como senão bastasse
o extrato financeiro que o recorrente acosta com esse recurso de agravo interno prova justamente o contrário do afirmado, isto é, prova que
a parte possui condições de arcar com as custas processuais
.
[...]” (Id. 250264665- Pág. 1-2).

Destarte a parte embargante se verifica que se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Afirma que o acórdão é contraditório.

Inexiste a contradição apontada, isso é assim porque a fundamentação do acordão está em consonância com o dispositivo.

Registro que, quanto ao vício da contradição que pode ser atacado por meio de embargos declaratórios, vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Assim, não há falar em omissão ou contradição no acordão.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025